Tribunal: STF
Processo: ARE 1521352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA RECONHECIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ERRO JUDICIÁRIO CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em face da União, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado por erro judiciário.



    2. A responsabilidade civil objetiva do Estado, pautada na teoria do risco administrativo, está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Figuram como requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado a aferição do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atuação do agente estatal.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal - erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença -, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais.



    4. Os atos jurisdicionais refletem parcela do poder soberano do Estado e sujeitam-se ao princípio da recorribilidade, podendo ser reformados, mediante recursos ou ações autônomas, tudo a concretizar a garantia do duplo grau de jurisdição, dando maior certeza à aplicação do Direito.



    5. Tanto a Magistratura (artigo 96 da CRFB) quanto o Ministério Público (artigo 127, §1º, da CRFB) gozam da prerrogativa institucional de autonomia funcional, assim como seus membros gozam de independência funcional para exercer seu ofício, em observância à Constituição Federal e às normas infraconstitucionais.



    6. A persecução penal, conquanto invada a privacidade do cidadão, é atividade lícita e típica do Estado. Não por outra razão, a Constituição Federal resguarda direitos e garantias individuais.



    7. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou no sentido de que “A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente”. (STF, ARE 833909 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017).



    8. Nesse cenário, apenas o erro substancial e inescusável poderá ensejar a responsabilidade do Estado pelo erro judiciário, sob pena de inviabilizar o exercício da função jurisdicional por juízes dotados de independência funcional e o próprio funcionamento do sistema judicial criminal.



    9. No caso concreto, foi ajuizada a Ação Penal nº 0500180-61.2017.4.02.5111, em trâmite na 1ª Vara Federal de Angra dos Reis, em que foi imputada ao apelante prática do crime de uso de documento falso (artigo 304 do CP) e falsificação de documento público (art. 297 do CP) – Certificado Nacional de Borda Livre e Certificado de Segurança da Navegação referentes à embarcação CAPIVARI – que teriam sido apresentados por ele à Delegacia da Marinha, em Angra dos Reis, em maio de 2016.



    10. Na esfera criminal, a 2ª Turma Especializada do TRF 2ª Região concedeu ordem de Habeas Corpus nº 5011361-96.2021.4.02.0000, ao argumento de que não houve, por parte do apelante, qualquer ação ou omissão na prática dos crimes que lhe foram atribuídos. Conforme consignado no voto, o apelante nunca apresentou os documentos falsificados na Delegacia da Marinha em Angra dos Reis, configurando, por conseguinte, ausência da justa causa, requisito necessário para o ajuizamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal.



    11. Muito embora reconhecida a independência entre as instâncias, a ausência de comprovação da autoria quando decidida no juízo criminal deve necessariamente ser levada em consideração para efeitos de responsabilização civil.



    12. Nesse contexto, constatado o erro judiciário, por errônea indicação do apelante como autor de suposto fato criminoso em Ação Penal, cuja denúncia, além de oferecida foi também aceita, até que decidido o correspondente Habeas Corpus, exsurge-se o dano moral in re ipsa que deve ser indenizado.



    13. O montante da indenização a título de dano moral deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do ofensor, e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, a lesão causada à parte, não podendo se afigurar excessivo, sob pena de resultar em enriquecimento sem causa.



    14. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Turma, no julgamento do REsp 1.152.541/RS, estabeleceu duas etapas para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.



    15. A par dessas considerações, a 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região tem apreciado casos similares de reconhecimento de erro judiciário, levando em conta as especificidades de cada hipótese para arbitrar a indenização por danos morais, em especial quando houve indevida decretação de prisão, circunstância relevante para a fixação entre R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Precedentes da 5ª Turma Especializada: TRF2ª Região – 5ª Turma Especializada - APELAÇÃO CÍVEL nº 0016229-12.2013.4.02.5101/RJ - Relator RICARDO PERLINGEIRO - Julgado em 27/07/2023 e TRF2ª Região - 5ª Turma Especializada – APELAÇÃO CÍVEL nº 0053350-98.2018.4.02.5101/RJ - Relator RICARDO PERLINGEIRO – Julgado em 08/06/2020.



    16. Considerando as circunstâncias do caso concreto, cujo dano aos direitos de personalidade do apelante decorreram de oferecimento e recebimento de denúncia sem justa causa, com trâmite de Ação Penal até decisão na Habeas Corpus, sem que tenha ocorrido prisão ilegal, justifica-se a responsabilidade civil do Estado, sendo adequada a fixação do quantum da indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como forma de recompensar o sofrimento, mas sem se tornar fonte de enriquecimento sem causa.



    17. Em relação aos consectários legais, devem ser aplicados sobre o valor principal: correção monetária a partir da data da publicação do presente acórdão, com base no IPCA-E, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema 810) e juros moratórios a partir da data do evento danoso - considerada aqui a data da propositura da ação penal -, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 até 08/12/2021 (data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/21), quando, então, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, conforme o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, que engloba os juros de mora e a correção monetária.



    18. Apelação parcialmente provida para, reformando a sentença proferida, julgar parcialmente procedente o pedido de reparação por danos morais, fixando indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária, a contar da data da publicação do presente acórdão, com base no IPCA-E, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema 810) e juros moratórios a incidir a partir da data do evento danoso - considerada aqui a data da propositura da ação penal -, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 até 08/12/2021 (data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/21), quando, então, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, conforme o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, que engloba os juros de mora e a correção monetária. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente